Tribunal: TJMT
Processo: 1037638-51.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO (INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1037638-51.2017.8.11.0041)
Vistos etc.
Da análise dos autos, verifica-se que não foi cumprida a deliberação do artigo 1.021, § 2.o, do CPC, em flagrante ofensa ao rito recursal da ampla defesa.
Intime-se Roberto Alves Pereira para, querendo, apresentar contraminuta ao Agravo Interno, no prazo legal.
Após, conclusos.
Cuiabá, 15 de dezembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora